Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGENCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIMED. REDUÇÃO DE MULTA NÃO APLICADA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 608 estabelece que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
2. Considerando que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se haver relação jurídica de consumo no presente caso.
3. A partir dessa premissa, a jurisprudência tornou-se firme em reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária entre a CENTRAL NACIONAL UNIMED e demais unidades cooperadas de mesmo nome, com base na teoria da aparência, uma vez que o Sistema Unimed atua em todo o território nacional por meio de cooperativas, como um conglomerado único.
4. No tocante ao pedido subsidiário, de redução da multa, verifica-se a falta de interesse recursal, uma vez que a agravante cumpriu a obrigação e que não houve a aplicação da multa.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO DESPROVIDO.